Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-48.2017.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-48.2017.8.14.0046

APELANTE: JOÃO ALVES BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000081-48.2017.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
(ART. 33°, §4, DA LEI DE
DROGAS
) – MÉRITO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL -REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE
DROGAS
– REJEITADA- DOSIMETRIA DA
PENA-
BASE APLICADA
ADEQUADAMENTE– MANUTENÇÃO DO A
PENAMENTO
DEFINITIVO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2. Não há como redimensionar a pena imposta quando já arbitrada no mínimo estabelecido para o tipo penal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000081-48.2017.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
também conhecido como
JOÃO ALVES BARROSO,
alcunha
PIAUÍ, nº INFOPEN 164390,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça acusatória (ID nº 4813859) em resumo, que em 06/01/2017, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o apelante estaria vendendo droga em via pública, sendo que se dirigiram ao local indicado e encontraram o acusado com cinco petecas de “ÓXI” embaladas em saco plástico.

O apelante foi preso em flagrante, tendo sido decretada sua prisão preventiva (Id. 4812859)

Auto de apreensão e apresentação (Id. 4812859)

Laudo de constatação preliminar de droga (id. 4812859)

Boletim de identificação criminal. (id. 4812859)

Defesa prévia, sem indicação de testemunhas. (Id. 4813860)

Impugnação do MP. (Id. 4813861)

Recebimento da denúncia. (Id. 4813861)

Testemunhas arroladas pelo MP e ouvidas por carta precatória. (Id. 4813862)

Interrogatório do apelante. (Id. 4813863)

Alegações finais do órgão acusatório o qual requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia. (Id. 4813864)

Arrazoados finais da defesa pugnando pela absolvição e subsidiariamente pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. (Id. 4813864)

Laudo toxicológico definitivo. (Id. 4814015)

Sentença condenando o apelante, tendo sido fixado o apenamento em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo a pena ser cumprida em regime inicial semiaberto. (Id. 4814016)

Guia de execução provisória. (Id. 4814016)

Embargos de Declaração pelo apelante. (Id. 4814017)

Decisão Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido reconhecendo a omissão apontada para isentar o apelante do pagamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

Apelação apresentada, conforme petição de Id. 4814018.

Constam das contrarrazões ao recurso pelo improvimento do apelo. (Id. 4814019)

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4747664).

É o Relatório.

À Revisão nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).

Não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao pedido de absolvição do delito de tráfico de
drogas
, tampouco de desclassificação para o crime de uso.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 4813859), Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 4813859), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.03.000084-QUI –

onde atesta 05 (cinco) pequenos embrulhos confeccionados em plástico de cor branca, conhecido como ‘PETECA”, com substância petrificada de coloração amarelada, bem como havia no interior do saco plástico uma pedra, sem invólucro, da mesma substância supracitada e após pesagem, obteve-se uma massa bruta de 6,862g (seis gramas e oitocentos e sessenta e dois miligramas).

Houve exame POSITIVADO para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

No que diz respeito à autoria do delito de tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade manter consigo.

As
testemunhas de acusação
,
Policiais Militares, declararam em depoimento em Juízo, que se encontravam em patrulhamento na cidade de Rondon na virada do ano de 2016 para 2017, quando receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes, e deslocando-se para a área encontraram o acusado em uma avenida principal da cidade, próximo a uma praça. Ao procederem a abordagem e revista localizaram dentro de seu bolso 05 (cinco) “PETECAS” de “ÓXI”.

Realizaram busca domiciliar devidamente autorizada, encontrando no quintal da casa, dentro de um buraco, outra quantidade de entorpecentes. (termo audiovisual Ids. 4816432-4816433-4816908).

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o recorrente preso em flagrante em área que mediante denúncia estava ocorrendo tráfico de substância entorpecente, este portava 6,862g (seis gramas e oitocentos e sessenta e dois miligramas) da mencionada droga com objetivo de mercancia, material esse que estava em saco plástico, escondido em um buraco no quintal de sua residência.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas no processo, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2017.03.000084-QUI
.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, estando devidamente configurada a figura típica na modalidade trazer consigo, fica enquadrada a conduta no art. 33 da 11.343/06, restando inviável portanto, a desclassificação para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Logo, malgrado o esforço defensivo, a versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável, devendo ser mantido o édito condenatório.

De igual modo, por tudo que foi exposto até o momento, não há como se acolher a tese desclassificatória, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, sobretudo considerando: a) a forma de acondicionamento e a razoável quantidade da droga encontrada e apreendida com o apelante, conforme descrito no Laudo Toxicológico Definitivo; b) as circunstâncias da sua prisão – abordagem policial após o recebimento de denúncia de tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena, se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixado o apenamento base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado, tendo sido observada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB (Id. 4814016).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, a consequência do crime e a natureza e quantidade da substância entorpecente.

Na segunda fase, não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de aumento.

Na terceira fase, o magistrado de primeiro grau observou que o recorrido preenchia os requisitos da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante o fato de não ter sido produzida prova de se dedicar à atividade ou integrar organização criminosa, sendo tecnicamente primário, de modo que foi diminuída sua pena em 1/6 (um sexto), fixando-se o apenamento em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS (FLS. 62-64), O QUAL ATESTOU QUE A ORA APELANTE FORA PRESA EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO 02 (DOIS) VASILHAMES PLÁSTICOS, CONTENDO O TOTAL DE 26 TROUXINHAS, PESANDO 496,218G (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS DUZENTOS E DEZOITO DECIGRAMAS), DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO COCAÍNA, EMBALADAS E DIVIDIDAS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A DESTINAÇÃO DA DROGA À SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. A AUTORIA DELITIVA RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E NA CONFISSÃO DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP E, ATENTO PARA AS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, APLICOU A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

(2019.01896175-50, 203.718, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16)

Corroborado ao já exposto, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, motivo pelo qual mantenho as penas fixadas pelo magistrado singular, bem como a sentença, em todos os seus termos.

3. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido de apelar em liberdade requerido pelo recorrente, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
Habeas Corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante das razões esposadas, deixo de conhecer tal pedido .

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/12/2021